Tribunal: TJDFT
Processo: 0719547-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga que julgou procedente a pretensão estatal e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 155, caput, e artigo 155, §4o, inciso IV, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de furto simples e furto qualificado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria dos crimes de furto simples e furto qualificado, tendo em vista a prova oral e elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou os crimes em análise, não havendo que se falar em absolvição do acusado por insuficiência de provas.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.